Tribunal: TJDFT
Processo: 0170193-98.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0170193-98.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: CARLOS ISRAEL SILVA DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 64142512, retornem os autos à Secretaria para que mantenha sobrestado o recurso especial, consoante determinado no ID 11509989. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024